Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722406-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS IMPETRANTE: JOCIMAR DE MORAIS ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Tendo em vista que os autos estão nesta Segunda Instância, encaminhe-se à Douta Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Após, conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator